Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710569-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PJF EM PERNAMBUCO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÀRIO FEDERAL EM PERNAMBUCO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória movida contra SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial. O pedido deduzido na origem visa, em síntese, a anulação da assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF no dia 12 de dezembro de 2024, quando decidiu pela ampliação da base territorial da entidade sindical, de modo a abarcar todos os Oficiais de Justiça do Poder Judiciário da União em território nacional, sob alegação de que houve irregularidades formais e violação estatutárias. O pedido deduzido no agravo de instrumento, visa, em caráter urgente e até o julgamento definitivo da ação originária, a suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2024; que o réu se abstenha de representar sindicalmente oficiais de justiça fora do Distrito Federal e de admitir sua filiação sindical; que não leve a registro sindical a referida assembleia nem promova alteração estatutária ou expansão territorial junto ao Ministério do Trabalho; e que preserve todos os dados, sistemas e informações relacionados à assembleia, sob pena de multa em caso de descumprimento. Indeferida a antecipação de tutela recursal, a agravantes interpuseram o agravo interno de ID 70810915. Contrarrazões apresentada pelo agravado no ID 74236261, pelo desprovimento dos recursos. Petição do agravante no ID 74633741, reiterando sua pretensão recursal. Conclusos os autos para análise de mérito, sobreveio petição do sindicato agravado, comunicando que houve a prolação de sentença de improcedência da ação, sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse recursal, considerando que o Ministério Público do Trabalho e Emprego declarou ilegal a extensão da sua base territorial, tornando prejudicada a discussão sobre a regularidade da respectiva deliberação assemblear (ID 75834150). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica cautelar vindicada pela recorrente, eis que o juízo singular proferiu sentença julgando improcedentes a ação originária, por perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que o Ministério Público do Trabalho e Emprego indeferiu o pedido de ampliação de base territorial aprovado pelo sindicato agravado, através da assembleia que a entidade sindical agravante pretende ver anulada. Confira-se aproposito, os fundamentos que amparam a sentença recorrida: “Em tempo, anoto que os sindicatos autores objetivam a anulação da assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF no dia 12/12/2024, inexistindo questionamentos específicos e direitos quanto à assembleia datada de 25/10/2024 e à alteração do quórum para maioria simples, de modo que argumentam que o quórum vigente por ocasião da assembleia do dia 12/12/2024 era o de 2/3 e que a alteração deliberada na assembleia do dia 25/10/2024 ainda não surtia efeitos, o que tornaria nulo o resultado proclamado na AGE em que se aprovou a expansão sindical. Nesse sentido, transcrevo excerto das réplicas, em que os requerentes pontuaram o seguinte: “A defesa tenta trazer para a discussão a assembleia ocorrida em 25 de outubro, mas ela não faz parte do que se está nesta ação. O objeto é a assembleia de 12 de dezembro de 2024 e as regras que estavam em vigor naquele dia, não havendo pedido de nulidade tampouco discussão sobre a validade de assembleias pretéritas.”. Desde já, rememoro que, por ocasião do julgamento do conflito de competência no 211625 - DF (2025/0059172-1), o C. Superior Tribunal de Justiça destacou que “é discutida nos autos a observância de regras estatutárias para a realização de assembleia geral extraordinária e modificação do próprio estatuto, não tratando a lide de relação de trabalho ou direito sindical”, motivo pelo qual entendeu que o juízo comum é o competente para o processamento e julgamento da lide. Portanto, o cerne da presente ação é a validade da assembleia geral extraordinária realizada pelo sindicato réu em 12/12/2024, notadamente se foram observadas as regras previstas no estatuto para a realização da AGE e para a modificação da norma regente. Assim, eventuais questionamentos atinentes à legalidade e possibilidade da expansão sindical devem ser direcionados ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Justiça do Trabalho, os quais possuem a competência para tratar de temas afetos ao direito sindical. No caso em comento, em consulta ao Diário Oficial da União do dia 08/08/2025, percebe-se que o MTE, após a verificação de uma irregularidade processual e com fundamento em análise técnica, indeferiu o pedido formulado pelo SINDOJUS/DF para a alteração do estatuto e a consequente ampliação da representatividade dos oficiais de justiça avaliadores federais para todo o território federal. Saliento que o órgão ministerial compreendeu que a especialidade de Oficial de Justiça Avaliador Federal integra a carreira única de Analista Judiciário, razão pela qual não constitui categoria diferenciada a justificar a representação sindical exclusiva, nos termos do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nota-se, portanto, a impossibilidade de alteração estatutária para a ampliação da base territorial. Nesse diapasão, constata-se a perda superveniente do interesse de agir, pois todas as discussões postas nas presentes ações tinham por última finalidade obstar a expansão almejada pelo sindicato requerido, o que já foi concretizado através da decisão ministerial. Assim, torna-se desnecessária e ineficaz a discussão sobre a validade da assembleia geral extraordinária realizada pelo SINDOJUS/DF em 12/12/2024 e eventuais atos decorrentes dessa deliberação, pois os requisitos para a expansão da base territorial, dentre eles a aprovação em assembleia, já foram apreciados pelo MTE. Forte em tais razões, a extinção do feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse de agir é medida que se impõe.” Dessa feita, supervenientemente, o agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para discutir a presença dos pressupostos concessão de tutela de urgência, na forma do ar. 300, do CPC, já que a pretensão restou prejudicada pela sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Com efeito, uma vez proferida a sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide, sem apreciação de mérito, o decisum liminar guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando da sentença. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Outrossim, nada impede que a agravante solicite efeito suspensivo à eventual apelação a ser interposta. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1787364, 07181233320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, doravante, em caso de inconformismo em face da resolução empreendida na sentença, a parte interessada deve impugnar o resultado dado à controvérsia pela via recursal adequada, legitimando o não conhecimento do agravo de instrumento de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, nego seguimento ao presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator